Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600425-51.2025.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXERCÍCIO
FINANCEIRO 2024. OMISSÃO NO DEVER
DE PRESTAR CONTAS. APLICAÇÃO DE
SANÇÕES.
FUNDAMENTAÇÃO.
CONCLUSÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Prestação de Contas do
Diretório
Estadual
do
Partido
da
Mobilização Nacional (PMN), referente ao
exercício
financeiro
de
2024,
não
apresentadas à Justiça Eleitoral, apesar das
notificações expedidas.
2. O Setor Técnico identificou contas
bancárias
abertas
de
titularidade
da
agremiação, envio de extratos bancários e
arrecadação de doações, porém a ausência
de registro no SPCA impede a verificação
da
regularidade
dos
recursos
movimentados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em

Num. 44797306 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/11/2025 18:06:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112518065773200000043734568
Número do documento: 25112518065773200000043734568
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/11/2025 11:39:42
aferir a regularidade das contas anuais do
Partido da Mobilização Nacional, relativas
ao exercício financeiro de 2024, as quais
não foram apresentadas à Justiça Eleitoral
apesar das notificações expedidas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ausência de apresentação das contas
impede a atividade fiscalizatória da Justiça
Eleitoral sobre a origem das receitas e o
destino das despesas da agremiação,
violando os princípios da transparência e da
publicidade.
5. A análise dos extratos bancários é
parcial, e a ausência do registro completo
no SPCA e das demais peças obrigatórias
impede a verificação da regularidade da
totalidade dos recursos movimentados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Julgamento das contas como não
prestadas, com a suspensão do repasse de
novas cotas de recursos oriundos do Fundo
Partidário
e
do
Fundo
Especial
de
Financiamento de Campanha, enquanto
não regularizada a situação.
Tese de Julgamento: 1. A omissão na
apresentação das contas de partido político,
após
regular
notificação,
implica
o
julgamento das contas como não prestadas.
2. A não prestação de contas acarreta a
suspensão do repasse de novas cotas de
recursos oriundos do Fundo Partidário e do
Fundo Especial de Financiamento de
Campanha, até a regularização da situação.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.096/95, art. 37-A; Resolução TSE nº
23.604/2019, arts. 28, 45, IV, a, 47.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR,
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº
060013223, Rel. Des. Jose R

Inteiro teor:
26/11/2025
Número: 0600425-51.2025.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 02/07/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Exercício Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Declaração de Inadimplência de Prestação de Contas Anual nº 0600425-
51.2025.6.16.0000 pelo Diretório Estadual, do partido Mobiliza - Mobilização Nacional, relativo ao
exercício financeiro de 2024.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL (REQUERENTE)
ANDERSON TEIXEIRA (RESPONSÁVEL)
MOBILIZA - MOBILIZAÇÃO NACIONAL - PARANA - PR -
ESTADUAL (REQUERENTE)
SIDENEI ROGERIO (RESPONSÁVEL)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44797306
25/11/2025
18:06
Acórdão
Acórdão

Num. 44797306 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/11/2025 18:06:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112518065773200000043734568
Número do documento: 25112518065773200000043734568
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/11/2025 11:39:42
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.722

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600425-51.2025.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
REQUERENTE: MOBILIZA - MOBILIZAÇÃO NACIONAL - PARANA - PR - ESTADUAL
RESPONSÁVEL: ANDERSON TEIXEIRA
RESPONSÁVEL: SIDENEI ROGERIO
REQUERENTE: PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXERCÍCIO
FINANCEIRO 2024. OMISSÃO NO DEVER
DE PRESTAR CONTAS. APLICAÇÃO DE
SANÇÕES.
FUNDAMENTAÇÃO.
CONCLUSÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Prestação de Contas do
Diretório
Estadual
do
Partido
da
Mobilização Nacional (PMN), referente ao
exercício
financeiro
de
2024,
não
apresentadas à Justiça Eleitoral, apesar das
notificações expedidas.
2. O Setor Técnico identificou contas
bancárias
abertas
de
titularidade
da
agremiação, envio de extratos bancários e
arrecadação de doações, porém a ausência
de registro no SPCA impede a verificação
da
regularidade
dos
recursos
movimentados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em

Num. 44797306 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/11/2025 18:06:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112518065773200000043734568
Número do documento: 25112518065773200000043734568
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/11/2025 11:39:42
aferir a regularidade das contas anuais do
Partido da Mobilização Nacional, relativas
ao exercício financeiro de 2024, as quais
não foram apresentadas à Justiça Eleitoral
apesar das notificações expedidas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ausência de apresentação das contas
impede a atividade fiscalizatória da Justiça
Eleitoral sobre a origem das receitas e o
destino das despesas da agremiação,
violando os princípios da transparência e da
publicidade.
5. A análise dos extratos bancários é
parcial, e a ausência do registro completo
no SPCA e das demais peças obrigatórias
impede a verificação da regularidade da
totalidade dos recursos movimentados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Julgamento das contas como não
prestadas, com a suspensão do repasse de
novas cotas de recursos oriundos do Fundo
Partidário
e
do
Fundo
Especial
de
Financiamento de Campanha, enquanto
não regularizada a situação.
Tese de Julgamento: 1. A omissão na
apresentação das contas de partido político,
após
regular
notificação,
implica
o
julgamento das contas como não prestadas.
2. A não prestação de contas acarreta a
suspensão do repasse de novas cotas de
recursos oriundos do Fundo Partidário e do
Fundo Especial de Financiamento de
Campanha, até a regularização da situação.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.096/95, art. 37-A; Resolução TSE nº
23.604/2019, arts. 28, 45, IV, a, 47.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR,
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº
060013223, Rel. Des. Jose Rodrigo Sade;
TRE-RS, Recurso Eleitoral n 2641, Rel.

Num. 44797306 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/11/2025 18:06:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112518065773200000043734568
Número do documento: 25112518065773200000043734568
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/11/2025 11:39:42
GERSON
FISCHMANN;
TRE/PR
-
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ANUAL
nº060045183, Rel. Des. Claudia Cristina
Cristofani.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou não prestadas as contas apresentadas, nos termos do
voto do Relator.
Curitiba, 17/11/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de Prestação de Contas do Diretório Estadual do Partido da Mobilização Nacional
(PMN), referente ao exercício financeiro de 2024.
O Sistema da Prestação de Contas Anual (SPCA) registrou que, expirado o prazo legal, o órgão
partidário não apresentou suas contas referentes ao exercício de 2024. Determinada a notificação
dos responsáveis, incluindo o Diretório Nacional, as diligências restaram infrutíferas. Foi
determinada, em consequência, a suspensão do repasse de quotas do Fundo Partidário, com o
devido lançamento no sistema SICO.
Instado a se manifestar, o Setor Técnico deste Tribunal juntou informação apontando que: a)
foram identificadas contas bancárias abertas de titularidade da agremiação; b) foram enviados 03
(três) extratos bancários relativos ao exercício; c) a legenda apresentou prestação de contas final
vinculada às Eleições Municipais de 2024 (autos diversos), que foram aprovadas; d) houve
arrecadação de doações no valor total de R$ 15.348,50; e) restou prejudicada a análise de
recibos eleitorais e de repasses de recursos (públicos ou privados), pois não houve registro da
prestação de contas no SPCA; e f) não foram identificados recebimentos de recursos de origem
não identificada (RONI) ou de fonte vedada.
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo julgamento das contas como não prestadas, com
fundamento no art. 45, inciso IV, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.604/2019.
É o breve relato.

VOTO
A prestação de contas partidária anual consiste na análise do balanço contábil do exercício
encerrado, com o objetivo de demonstrar a origem das receitas e a destinação das despesas da

Num. 44797306 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/11/2025 18:06:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112518065773200000043734568
Número do documento: 25112518065773200000043734568
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/11/2025 11:39:42
agremiação.
Cinge-se a controvérsia em aferir a regularidade das contas anuais do Partido da Mobilização
Nacional, relativas ao exercício financeiro de 2024, as quais não foram apresentadas à Justiça
Eleitoral apesar das notificações expedidas.
O prazo legal para apresentação da prestação de contas pelo partido político referente ao
exercício financeiro de 2023 encerrou-se no dia 30 de junho de 2024, sendo obrigatória a
prestação de contas ainda que não haja o recebimento de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro (art. 28, caput, e § 3º da Resolução TSE 23.604/2019).
A análise dos autos revela que o órgão partidário foi devidamente instado a apresentar sua
prestação de contas anual, contudo, as tentativas de intimação dos responsáveis, tanto em
âmbito nacional quanto estadual, mostraram-se infrutíferas. Conforme relatado, o partido e seus
responsáveis permaneceram omissos, sem apresentar qualquer justificativa para o
descumprimento da obrigação legal e sequer constituíram advogado nos autos.
A ausência de apresentação das contas é a falha mais grave no sistema de prestação de contas,
pois impede por completo a atividade fiscalizatória da Justiça Eleitoral sobre a origem das
receitas e o destino das despesas da agremiação, violando os princípios da transparência e da
publicidade que regem a matéria.
Embora o Setor Técnico deste Tribunal tenha conseguido analisar 03 (três) extratos bancários,
identificando a movimentação de R$ 15.348,50 em doações, tal análise é meramente parcial. A
ausência do registro completo no SPCA e das demais peças obrigatórias impede a verificação da
regularidade da totalidade dos recursos movimentados.
Nesse contexto, as contas do Partido da Mobilização Nacional (PMN) devem ser julgadas não
prestadas, nos termos do art. 45, inc. IV, da Resolução 23.604/2019:
Art. 45. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando:
IV - pela não prestação, quando:
a) depois de intimados na forma do art. 30, o órgão partidário e os responsáveis permanecerem omissos ou
as suas justificativas não forem aceitas; ou
b) os documentos e as informações de que trata o art. 29, §§ 1º e 2º, não forem apresentados, ou o órgão
partidário deixar de atender às diligências determinadas para suprir a ausência que impeça a análise da
movimentação dos seus recursos financeiros.
Trata-se, pois, da exata hipótese configurada nos autos. A ausência das peças obrigatórias
impede a análise da prestação de contas, não restando outra alternativa senão o seu julgamento
como não prestada, conforme acertadamente opinou o Ministério Público Eleitoral.
Nesse sentido, a Corte do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná:
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020.
OMISSÃO
DO
DEVER
DE
PRESTAR
CONTAS.
INADIMPLÊNCIA.
SUSPENSÃO
DE
RECEBIMENTO DO FP E FEFC ENQUANTO NÃO REGULARIZADA A SITUAÇÃO DO PARTIDO.

Num. 44797306 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/11/2025 18:06:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112518065773200000043734568
Número do documento: 25112518065773200000043734568
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/11/2025 11:39:42
CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS.
1. A falta de apresentação das contas referentes ao exercício financeiro do partido político no prazo legal,
bem como sua inércia após devidamente notificado, impõe o julgamento das contas como não prestadas.
2. A situação de inadimplência quanto à obrigação de prestar contas impõe a suspensão do repasse de novas
cotas do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha enquanto não regularizada a
situação do partido político, nos termos do art. 47 da Res.-TSE nº 23.604/2019.
3. Contas julgadas não prestadas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº 060013223, Acórdão de , Relator(a) Des. Jose Rodrigo Sade,
Publicação: DJE - DJE, Tomo 236, Data 28/09/2022).
Por sua vez o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul:
RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.
JULGADAS NÃO PRESTADAS. REALIZADA INTIMAÇÃO. AUSENTE MANIFESTAÇÃO.
DESCUMPRIDA NORMA ELEITORAL. AFASTADA, DE OFÍCIO, A DETERMINAÇÃO DE
SUSPENSÃO DO REGISTRO DO ÓRGÃO PARTIDÁRIO ESTADUAL. MANTIDA A PROIBIÇÃO DE
RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. DESPROVIMENTO.
1. Insurgência contra sentença que julgou não prestadas as contas da agremiação relativas ao exercício
financeiro de 2017, mantendo a proibição de recebimento de recursos do Fundo Partidário até que seja
regularizada a omissão e determinando a suspensão da anotação do órgão de direção estadual do partido.
2. Evidenciado que os responsáveis e o órgão partidário foram devidamente intimados, sem nenhuma
manifestação, inexistindo qualquer nulidade a ser pronunciada. Suficientemente demonstrado nos autos que
o recorrente não prestou as contas do exercício de 2017, tendo tão somente apresentado as contas da
campanha de 2018.
(...)
4. Desprovimento. Mantida a proibição de recebimento de recursos do Fundo Partidário até que seja
regularizada a omissão. Afastada, de ofício, a determinação de suspensão do registro do órgão partidário
estadual.
(TRE-RS. Recurso Eleitoral n 2641, ACÓRDÃO de 24/03/2022, Relator GERSON FISCHMANN,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Data 28/03/2022)
Além disso, esse julgamento atrai a incidência das sanções previstas no artigo 47 do mesmo
diploma normativo, que assim dispõe:
Art. 47. A decisão que julgar a prestação de contas não prestada acarreta ao órgão partidário:
I - a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário, do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha; e
II - a suspensão do registro ou da anotação do órgão partidário, após decisão, com trânsito em julgado,
precedida de processo regular que assegure ampla defesa (STF ADI nº 6.032, julgada em 5.12.2019).
Parágrafo único. O órgão partidário, de qualquer esfera, que tiver as suas contas
julgadas não prestadas fica obrigado a devolver integralmente todos os recursos

Num. 44797306 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/11/2025 18:06:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112518065773200000043734568
Número do documento: 25112518065773200000043734568
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/11/2025 11:39:42
provenientes do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha que lhe forem entregues, distribuídos ou repassados
Nesse sentido:
DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.
PARTIDO POLÍTICO. OMISSÃO. NÃO PRESTAÇÃO. APLICAÇÃO DE SANÇÕES.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de procedimento autuado a partir da verificação da omissão do Diretório Regional do Partido
Trabalhista Brasileiro - PTB em apresentar suas contas relativas ao exercício de 2023.
2. O PTB não apresentou a sua prestação de contas referentes ao exercício de 2023, em violação ao prazo
previsto no art. 28 da Resolução TSE nº 23.604/2019.
3. A Direção Estadual do Partido Renovação Democrática - PRD, sucessor do PTB, foi citada para suprir a
omissão, mas quedou-se inerte.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) determinar se a omissão na apresentação das contas de partido
político, devidamente notificado para sanar a irregularidade, enseja o julgamento das contas como não
prestadas; (ii) definir as consequências da não prestação de contas, especialmente em relação ao repasse de
recursos do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O prazo legal para apresentação da prestação de contas encerrou-se em 30 de junho de 2024, sendo
obrigatória a prestação de contas ainda que não haja o recebimento de recursos (art. 28 da Resolução TSE
23.604/2019).

6. O partido político e seus responsáveis, devidamente notificados, permaneceram inertes quanto à
obrigação de prestar contas.
7. A Seção de Contas Partidárias constatou movimentação de recursos financeiros em contas bancárias do
órgão partidário, sem a devida prestação de contas.
8. Não obstante não tenha sido registrado o recebimento de recursos do Fundo Partidário no exercício
financeiro, o órgão partidário teve movimentação financeira, o que pressupõe a existência do recebimento de
recursos de origem não identificadas, os quais devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional, nos termos dos
arts. 13 e 14 da Resolução TSE nº 23.604/2019.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Julgamento das contas como NÃO PRESTADAS, com a suspensão do repasse de novas cotas de recursos
oriundos do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, enquanto não
regularizada a situação e determinação de recolhimento de R$7.717,25 (sete mil, setecentos e dezessete reais
e vinte e cinco centavos) ao Tesouro Nacional.
Tese de Julgamento: 1. A omissão na apresentação das contas de partido político, após regular notificação,
implica o julgamento das contas como não prestadas. 2. A não prestação de contas acarreta a suspensão do
repasse de novas cotas de recursos oriundos do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha, até a regularização da situação.

Num. 44797306 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/11/2025 18:06:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112518065773200000043734568
Número do documento: 25112518065773200000043734568
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/11/2025 11:39:42
(...)
(TRE/PR - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº060045183, Acórdão, Relator(a) Des. Claudia Cristina
Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 20/05/2025).
Conforme relatou o setor técnico, como não houve registro de prestação de contas no SPCA
relativo ao exercício financeiro 2024, ficou prejudicada a análise de doação / repasse de recursos
financeiros (públicos ou privados) para o partido estadual e tampouco houve a identificação de
recebimento de recursos de origem não identificada ou de fonte vedada, de modo que não se
verifica a necessidade de determinação de recolhimento de valores.
Destarte, acolho integralmente o parecer da douta Procuradoria Regional Eleitoral.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por julgar como não prestadas as contas do Partido da Mobilização
Nacional (PMN), relativas ao exercício financeiro de 2024, com fundamento no art. 45, inciso IV,
alínea "a", da Resolução TSE nº 23.604/2019.
Voto, ainda, pela determinação das seguintes sanções à agremiação:
a) Suspensão, pelo Diretório Nacional do PMN, do repasse das cotas do Fundo Partidário e do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), a partir do trânsito em julgado desta
decisão e enquanto persistir a inadimplência quanto à regularização das contas do exercício
financeiro de 2024, com fulcro nos artigos 37-A da Lei n° 9.096/95 e 47 da Resolução TSE n°
23.604/2019;
b) Fica autorizada a Secretaria Judiciário o cumprimento das providências relativas à atualização
das informações do julgamento nos sistemas "Sanções" e "SICO", dando-se ciência ao Ministério
Público Eleitoral, após o trânsito em julgado, para os fins previstos no art. artigo 47, II, da
Resolução TSE nº 23.604/2019.
É como voto.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
Relator

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600425-51.2025.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - REQUERENTE: MOBILIZA - MOBILIZAÇÃO

Num. 44797306 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/11/2025 18:06:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112518065773200000043734568
Número do documento: 25112518065773200000043734568
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/11/2025 11:39:42
NACIONAL - PARANA - PR - ESTADUAL, PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL -
RESPONSÁVEL: ANDERSON TEIXEIRA, SIDENEI ROGERIO

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou não prestadas as contas apresentadas, nos termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 17.11.2025